Tribunal: TCU
Processo: 010.486/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901182024, modalidade Pregão e Uasg 153063 (Objeto: BEBEDOURO ELÉTRICO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 3 L/H, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 305 MM, PROFUNDIDADE 330 MM. 110V. MARCA E MODELO SUGERIDOS: ESMALTEC DE COLUNA EGC 35B)

Inteiro teor:
Acórdão 6147/2024-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na dispensa eletrônica 90118/2024, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Pará, no valor total de R$ 50.868,00, para aquisição de bebedouros elétricos. Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade contantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a baixa materialidade dos recursos envolvidos, o que aponta para um valor de eventual débito em montante inferior ao que dispõe o arts. 6o, I, e 17, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012; Considerando que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 169, II e V, e 250, I, na forma do art. 143, V, "a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 9 e 10), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante, para conhecimento, e à Universidade Federal do Pará, para providências internas de sua alçada pertinentes. 1. Processo TC- Processo 010.486/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jardenson Araújo da Silva, representando 45.616.887 Jardenson Araújo da Silva.